Tribunal: STF
Processo: ARE 1472131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Delegado de Polícia. Pretensão de exclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) dos valores utilizados para o cálculo do teto salarial, com pedido de devolução da quantia indevidamente descontada. Sentença de procedência. Recurso Fazendário. Insubsistência. Entendimento do -Supremo Tribunal Federal de que a GAT não se submete ao limite remuneratório máximo constitucional previsto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal (ARE 1325383/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 9/06/2021; ARE 1265979/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 13/05/2020; ARE 1195489/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 23/08/2019). Precedentes desta Turma Recursal (Recurso Inominado Cível 1026757-65.2020.8.26.0114, Relator: Sergio Araújo Gomes, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 19/08/2021; Recurso - Inominado ^ Cível 1026760-20.2020.8.26.0114, Relator: Fábio Henrique Prado de Toledo, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 20/04/2021; e Recurso Inominado Cível 1018419-05.2020.8.26.0114, Relator: Ricardo — Hoffmann, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 15/02/2021). SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Sem custas. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente